Tribunal: TJDFT
Processo: 0733470-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733470-09.2023.8.07.0000 RECORRENTE: NELSON AUGUSTO DE OLIVEIRA LAWALL RECORRIDO: JUCELINO LIMA SOARES REPRESENTANTE LEGAL: WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. PENHORA DE BEM IMÓVEL. INTIMAÇÃO DO CÔNJUGE. NULIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a alegada nulidade da penhora decretada em razão da ausência de prévia intimação do cônjuge do devedor. 2. Na hipótese em que o agravo interno se impõe contra a própria pretensão do agravo de instrumento e, estando o presente processo apto a ser julgado, em observância ao princípio da economia processual e da razoável duração do processo, deve o mérito do agravo, desde logo, ser submetido a julgamento. 3. O procedimento da penhora prevê a necessidade de intimação do cônjuge do devedor em caso de penhora de bem imóvel ou direito real sobre bem imóvel, ressalvada a hipótese de casamento em regime de separação absoluta de bens, nos termos da regra prevista no art. 842 do CPC. 4. Na hipótese em que o bem é indivisível, como no caso dos imóveis, em regra, o cônjuge do devedor deve ter assegurada a preferência na arrematação do bem ou sua qde sua fração, em relação ao valor total da respectiva avaliação, de acordo com a regra prevista no art. 843 do CPC. 5. A nulidade dos atos processuais somente deve ser declarada se houver a efetiva constatação de prejuízo, em homenagem à parêmia pas de nullité sans grief. 6. No caso em exame, ao tempo da interposição do recurso, já havia a lavratura do termo de penhora, mas o bem ainda não havia sido leiloado. 6.1. O Juízo singular reconheceu que não houve a intimação do cônjuge do devedor e assim a determinou. Logo, deve ser preservada a validade do ato de penhora em questão, tendo em vista a ausência de prejuízo ao cônjuge do devedor (art. 277 do CPC). 7. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 1.022, inciso II, e 1.025, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 277, 281, 842 e 843, asseverando que a ausência de intimação do cônjuge do executado teria causado prejuízo direto à sociedade conjugal, porquanto não lhe teria sido oportunizada a impugnação sobre o valor da avaliação atribuída aos imóveis. Defende que a ausência de intimação gera nulidade independentemente da demonstração de prejuízo. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Walter José Faiad de Moura, OAB/DF 17.390. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.117.777/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 29/2/2024). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 277, 281, 842, 843 e 1.025, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: No caso em exame já houve a lavratura do termo de penhora e, ao tempo da interposição do recurso, o bem imóvel ainda não havia sido objeto de leilão. A própria decisão impugnada reconheceu que ainda não houve a intimação do cônjuge do devedor, ora recorrente, e assim a determinou. Nesse contexto a hipotética nulidade dos atos processuais, suscitada pelo recorrente, somente poderia ser declarada caso houvesse a efetiva constatação de prejuízo em desfavor do seu cônjuge, à luz da parêmia pas de nullité sans grief, o que não ocorreu (ID 54303814 - Pág. 10/11). Em relação ao requerimento de manifestação expressa a respeito dos dispositivos legais apontados pelo embargante é necessário esclarecer que não é obrigatória a indicação, no acórdão, de todas as teses suscitadas pelas partes, ou mesmo dos dispositivos legais por elas destacados, se por outros motivos a controvérsia jurídica tiver sido devidamente decidida. Aliás, a respeito do prequestionamento, convém ressaltar que a regra prevista no art. 1025 do Código de Processo Civil afirma que devem ser considerados incluídos no acórdão os argumentos articulados pelo embargante ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados (ID 57670071 - Pág. 7). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas ao recorrido sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Walter José Faiad de Moura, OAB/DF 17.390. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024